Tribunal: TJSP
Processo: 2124598-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aquisição de veículo. Vício oculto. Suspensão das parcelas do contrato de financiamento. Contratos coligados. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora). Tutela de urgência deferida. Recurso provido.